Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL REDISTRIBUÍDA PARA A 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 11, de 25/11/2020, DO TJDFT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIROS. JULGAMENTO PELA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SUSCITANTE. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.
1. Os embargos de terceiros n. 0736476-15.2019.8.07.0016 foram decididos pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em 2019, julgando procedente o pedido inicial. Transitada em julgada a decisão final de mérito em 2022, acolhendo-se o pleito dos embargantes, deu-se início ao cumprimento de sentença.
2. Os embargos de terceiros n. 0736476-15.2019.8.07.0016 foram opostos contra penhora determinada na execução fiscal n. 0006356-48.2010.8.07.0015, incialmente distribuída à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e, posteriormente, redistribuída à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em conformidade com o art. 3o, parágrafo único, da Resolução n. 11, de 25/11/2020.
3. Os advogados dos embargantes moveram o cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais perante o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que declinou da competência. O Juízo da 2a Vara suscita o presente conflito.
4. Ordinariamente, o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, em conformidade com o art. 516, II, do CPC. Além do que, o parágrafo único do 3o da Resolução n. 11, de 25/11/2020., in fine, exclui a remessa de autos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal dos feitos já sentenciados, circunstâncias que, a princípio, recomendariam o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. Todavia, o presente caso encerra uma peculiaridade. A execução fiscal n. 0006356-48.2010.8.07.0015 passou a tramitar na 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, após sua criação, porque ainda não sentenciada. Logo, os reportados embargos de terceiros, ainda que na fase de cumprimento de sentença, devem ser deslocados para a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em observância à regra de competência funcional estatuída no art. 676, caput, do CPC.
5. De fato, “a competência para julgamento dos embargos de terceiro é do juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art. 1.049 do CPC/1973 (art. 676 do CPC/2015), de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável” (CC n. 142.849/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/3/2017, DJe de 11/4/2017.)
6. Acrescenta-se que os embargantes também moveram cumprimento de sentença para que fosse expedido ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cancelamento da penhora determinada, sobre seu imóvel, na execução fiscal n. 0006356-48.2010.8.07.0015. E o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal apreciou o requerimento, deferindo o pedido. Consequentemente, à míngua de previsão legal, não há motivo hábil para cindir o cumprimento de sentença, tramitando parte no Juízo Suscitado e outra fração no Juízo Suscitante.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.